Tribunal: STF
Processo: HC 223775
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Vitor Manoel Ferreira Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 727.242/SP (documento eletrônico 7).



    A impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[o] paciente encontra-se com prisão preventiva decretada, em virtude da conversão de prisão em flagrante em preventiva pelo juízo plantonista, muito embora ele nunca tenha sido preso em flagrante.



    Em 23 de julho de 2021, houve a prisão em flagrante dos autuados Jaqueline Augusta Jacome Carneiro, Richard Leite Alexandre e Kathleen Camille Marilene Jacome Silva.



    Consta do IP que, a partir de denúncia anônima, policiais teriam ido à residência descrita na inicial, onde, a partir de entrada não autorizada, teriam encontrado drogas. Na casa estavam Richard, Jaqueline e Kethleen, que foram presos em flagrante.



    Na mesma oportunidade, os policiais disseram que viram o réu André Luis Costa da Silva se evadindo, de modo que não preso em flagrante.



    Por fim, encontraram no imóvel cédulas de identidade dos réus Daniel Ribeiro Pilato de Paula e Vitor Manuel Ferreira Silva.



    Assim, presumiram que eles estivessem envolvidos no tráfico, porque teriam encontrado documento de identidade na casa.



    Ato contínuo, os policiais prenderam em flagrante os réus Richard, Kathleen e Jaqueline.



    Em relação aos demais, promoveram o indiciamento.



    A fls. 79/80, o MP manifestou-se APENAS em relação aos réus presos, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    Evidentemente que o MP não requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva em relação aos réus que não foram presos em flagrante.



    Contudo, o juiz plantonista, sem sequer fundamentar tamanha irregularidade, ‘converteu a prisão em flagrante em preventiva’ em relação a todos os indiciados, sendo que três deles não estavam presos em flagrante.



    A DECISÃO É MANIFESTAMENTE TERATOLÓGICA (FLS. 83-85), TRATANDO-SE DE DECISÃO INEXISTENTE, O QUE VAI ALÉM DA MERA NULIDADE, JÁ QUE APRECIOU A REGULARIDADE DE UMA PRISÃO EM FLAGRANTE QUE NUNCA EXISTIU.



    O CARTÓRIO, CONTUDO, DIANTE DE EVIDENTE ERRO, EXPEDIU MANDADOS DE PRISÃO AOS RÉUS SOLTOS, SEM CONSULTAR O JUÍZO ACERCA DE COMO PROCEDER.



    Era evidente que não havia elementos para a prisão de Vitor, eis que ele não só é primário e de bons antecedentes, mas também porque seu indiciamento adveio apenas do fato de que policiais encontraram um documento seu no local onde os corréus foram presos, sem que tenha havido qualquer investigação ulterior que tenha permitido a conclusão de sua participação no tráfico.



    Por fim, os autos foram desmembrados e, nos presentes autos, consta a existência de três réus que não foram presos em flagrante e, ainda assim, estão constando como foragidos por conta de decisão de conversão de flagrante inexistente em preventiva. A decisão que converteu o flagrante (inexistente) em preventiva carece de lógica, sendo manifestamente inepta, a demonstrar que o juízo plantonista sequer analisou os autos ou mesmo leu a manifestação do MP” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] em sede liminar e no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada ou revogada a prisão do paciente ou para que se lhe revogue a prisão cautelar e, subsidiariamente, sejam-lhe aplicadas medidas cautelares diversa da prisão, exceto fiança, por ser incabível à espécie” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Ademais, a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva.



    Nessa esteira:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitas essas anotações, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NULIDADES NA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.



    2. Muito embora o agravante não tenha sido preso em flagrante - já que empreendeu fuga do local - o Juízo competente para causa decretou sua prisão preventiva, confirmando o decreto posteriormente em outras ocasiões, sendo que a menção à prisão em flagrante na decisão primitiva tratou-se de mero erro material.



    3. Quando do pedido de revogação da custódia, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à manutenção da custódia cautelar. Assim, considerando a posterior manifestação do Parquet a favor da manutenção da prisão preventiva do paciente, fica superada a alegação de decretação de ofício, não havendo falar em nulidade do decreto.



    4. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela quantidade da droga apreendida - 19,7kg de maconha - bem como pela localização de três armas de fogo com numeração suprimida, em razão de atuação policial precedida de notícia sobre armazenamento de carga roubada. Tais circunstâncias, somadas ao fato de que o réu se encontra foragido, inexistindo notícia acerca cumprimento do mandado de prisão, decretada em 23/7/2021, revelam a imprescindibilidade da custódia cautelar a bem da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal.



    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    7. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 7).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o habeas corpus em consonância com as referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justifica a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator